Tribunal: TJES
Processo: 5001870-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001870-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: M. A. F. dos S.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. ÓCULOS ESPECIAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso, r
estou demonstrado que a agravada foi diagnosticada com sintomas característicos da Síndrome de Irlen, possuindo ainda transtorno específico do desenvolvimento das habilidades escolares e distúrbios visuais (CID 10 H53.1 e F81.0), havendo indicação de filtros/lentes espectrais de uso contínuo, sem notícias da existência de outro tratamento fornecido pelo SUS.

2.

Ademais,

o NAT – Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes, concluiu que o quadro clínico individualizado parece não deixar dúvidas da necessidade das lentes, apenas destacando a possibilidade dos óculos já terem sido fornecidos, o que, segundo o julgador
a quo
, após contato telefônico com genitor da agravada, restou devidamente esclarecido - ne
cessidade com urgência de realizar a troca dos atuais, pois, do contrário, poderá retroceder no tratamento.

3.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001870-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: M.A.F.D.S.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001870-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: M. A. F. dos S.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 658506, p. 01-04) que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
M. A. F. dos S.
, deferiu a tutela de urgência por esta postulada, determinando que lhe seja fornecido, no prazo de 30 (trinta) dias,
“‘filtros espectrais de uso contínuo’, sob pena de multa fixa na monta R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do FIA ou de outra organização, e sequestro de verbas públicas, a fim de custear a órtese na rede particular de saúde”
.

Pretende o agravante, em seu articulado recursal, a reforma da decisão, com a antecipação da tutela recursal, pelos seguintes fundamentos:
(i)

“
uma mera receita médica, produzida unilateralmente, não consiste em prova técnica circunstanciada suficientemente relevante para se sobrepor à política de saúde preconizada pelo poder público”
;
(ii)

“além de inexistir prova apta à demonstrar a necessidade do tratamento pleiteado, há prova cabal em sentido contrário, qual seja, o parecer da SESA, em anexo, opinando pelo indeferimento do pleito”
;
(iii)
afigura-se
“irrazoável e inconstitucional impor ao Estado a obrigação de custear tratamentos e medicamentos experimentais, que não se enquadram no mínimo existencial necessário à efetivação da dignidade da pessoa humana, em detrimento de utilizar a dotação orçamentária com os tratamentos médicos que realmente possuem eficácia no combate as patologias existentes”
, e;
(iv)

“não havendo comprovação cabal da impossibilidade de serem utilizados os tratamentos convencionais ofertados na rede pública e não tendo a parte autora produzido prova apta a embasar seu pedido, merece ser rejeitada a pretensão da parte autora, por critérios eminentemente técnicos, e não de cunho sensibilizador”
.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 662715, p. 01-05).

Contrarrazões apresentadas (ID 730063, p. 01-10).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID 737142, p. 01-07).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 19 de novembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001870-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: M. A. F. dos S.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 658506, p. 01-04) que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por M. A. F. dos S., deferiu a tutela de urgência por esta postulada, determinando que lhe seja fornecido, no prazo de 30 (trinta) dias,
“‘filtros espectrais de uso contínuo’, sob pena de multa fixa na monta R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do FIA ou de outra organização, e sequestro de verbas públicas, a fim de custear a órtese na rede particular de saúde”
.

Em seu articulado, o agravante alega o que segue:
(i)

“
uma mera receita médica, produzida unilateralmente, não consiste em prova técnica circunstanciada suficientemente relevante para se sobrepor à política de saúde preconizada pelo poder público”
;
(ii)

“além de inexistir prova apta à demonstrar a necessidade do tratamento pleiteado, há prova cabal em sentido contrário, qual seja, o parecer da SESA, em anexo, opinando pelo indeferimento do pleito”
;
(iii)
afigura-se
“irrazoável e inconstitucional impor ao Estado a obrigação de custear tratamentos e medicamentos experimentais, que não se enquadram no mínimo existencial necessário à efetivação da dignidade da pessoa humana, em detrimento de utilizar a dotação orçamentária com os tratamentos médicos que realmente possuem eficácia no combate as patologias existentes”
, e;
(iv)

“não havendo comprovação cabal da impossibilidade de serem utilizados os tratamentos convencionais ofertados na rede pública e não tendo a parte autora produzido prova apta a embasar seu pedido, merece ser rejeitada a pretensão da parte autora, por critérios eminentemente técnicos, e não de cunho sensibilizador”
.

Neste diapasão, a fim de ilustrar o entendimento do julgador
a quo
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada (ID 658506, p. 01-04),
verbis
:

[...] Trata-se de pedido de obrigação de fazer em que a autora pugna, liminarmente, que o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares arquem com os custos de ‘filtros espectrais de uso contínuo’ em seu favor, pois é portadora de ‘Síndrome de Irlen – Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares e Distúrbios Visuais (CID 10: H53.1 e F81.0)’.

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294, do CPC). A tutela de urgência, cautelar ou antecipada, será concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, parágrafo único, do CPC), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Deve o julgador observar, ainda, quando da análise da tutela de urgência de natureza antecipada, se a medida possui caráter irreversível, caso em que não poderá ser concedida (art. 300, § 3º, do CPC).

In casu
, trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada e de caráter incidental. Há de se verificar, pois, a existência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Por se tratar de demanda envolvendo questão de saúde em face de entes federados, este Juízo solicitou um posicionamento do Núcleo de Assessoramento Técnico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que emitiu o parecer de fls. 33/35, concluindo, ipsis litteris:

8. De acordo com os documentos remetidos à este Núcleo, o quadro clínico parece não deixar dúvidas da necessidade de filtros/lentes.

(...)

11. Portanto considerando que consta nos autos que foi percebido que a aluna utiliza no decorrer das aulas óculos especial; considerando que não foi informado se houve aquisição e utilização dos óculos com filtros espectrais e, por fim, considerando que não consta documento que comprove que houve tentativa prévia de solicitação administrativa bem como não consta documentação comprobatória da negativa de fornecimento do item ora pleiteado, este NAT entende que necessita de um esclarecimento se esse óculos especial que a Requerente está em uso corresponde às lentes espectrias, que são o motivo da presente Ação.
Caso sejam, entende-se que o pleito já foi atendido. Caso não sejam cabe a Secretaria de Estado da Saúde providenciar, já que se tratam de lentes especiais.

Em suma, o NAT foi favorável ao pleito autoral, mas destacou constar dos autos informações de que a autora já estaria fazendo uso de lentes, razão por que solicitou esclarecimentos a respeito.

Sobre a dúvida do NAT, a assessoria deste Juízo manteve contato telefônico (27 99952-6891), na data de hoje, com o genitor da adolescente, ocasião em que restou esclarecido que Mariana já faz uso de lentes especiais desde o ano de 2018, mas que necessita com urgência realizar a troca das atuais pelas que constam dos documentos anexados à inicial, pois, do contrário, poderá retroceder no tratamento, perdendo as melhorias alcançadas ate então. Em resumo, a adolescente necessita trocar as lentes atuais pelas que estão sendo solicitadas na presente ação.

[...]

O periculum in mora resta comprovado por meio do pedido médico de fl. 15, que narra ser urgente o pleito autoral. Ademais, a ação foi ajuizada em novembro de 2019, estando a autora, pois, aguardando resposta há aproximados 05 (cinco) meses.

O fumus boni iuris, por sua vez, decorre do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, conforme anteriormente explicado, princípios constitucionais que estão sendo violados no presente caso.

Assim, vejo que o caso é de deferimento parcial da tutela de urgência.

[...]

Por fim, destaco que não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, pois o bem tutelado, in casu, a saúde, sobretudo a vida, são infinitamente superiores ao bem que pode ser lesado, que tem apenas caráter econômico.

Diante do exposto, sem mais delongas,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela provisória para
DETERMINAR
ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que forneça à requerente
MARIANA ALVES FREGONA DOS SANTOS
, no prazo de 30 (trinta) dias, ‘filtros espectrais de uso contínuo’, sob pena de multa fixa na monta R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do FIA ou de outra organização, e sequestro de verbas públicas, a fim de custear a órtese na rede particular de saúde.

Subsidiariamente
, caso o primeiro requerido não cumpra a decisão, determino ao Município de Linhares o fornecimento, sob pena de incorrer nas mesmas sanções acima estipuladas.
[...]

De minha parte, a despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida incólume.

A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela CF/1988 à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.

Por outras palavras, segundo inclusive interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CF, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica.

No caso, r
estou demonstrado que a agravada foi diagnosticada com sintomas característicos da Síndrome de Irlen, possuindo ainda transtorno específico do desenvolvimento das habilidades escolares e distúrbios visuais (CID 10 H53.1 e F81.0), havendo indicação de filtros/lentes espectrais de uso contínuo, sem notícias da existência de outro tratamento fornecido pelo SUS (ID 658516, p. 08-12).

Chamo a atenção, ainda, que o NAT – Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes, concluiu que o quadro clínico individualizado parece não deixar dúvidas da necessidade das lentes (ID 658507, p. 02-06), apenas destacando a possibilidade dos óculos já terem sido fornecidos, o que, segundo o julgador
a quo
, após contato telefônico com genitor da agravada, restou devidamente esclarecido - ne
cessidade com urgência de realizar a troca dos atuais, pois, do contrário, poderá retroceder no tratamento.

A propósito, peço vênia para transcrever alguns excertos do ofício encaminhado pelo NAT
(ID 658507, p. 02-06)
:

[...] Em atenção ao referido Processo, tendo como objeto do pleito Filtros espectrais de uso contínuo, acerca das documentações anexadas aos autos, este Núcleo tecerá os esclarecimentos abaixo:

1.

De acordo com Inicial a paciente com 17 (dezessete) anos de idade, possui Síndrome de Irlen, transtorno específico do desenvolvimento das habilidades escolares e distúrbios visuais. CID 10: HS3.1 e F81.0, laudo emitido pela Dra. Brígida Rossoni, CRM-ES 7145. Em função disso, a autora necessita de FILTROS ESPECTRAIS de uso contínuo. Consta que não faltou esforço da parte autora no que tange à busca da solução para o problema, visto que a autora já realizou pedido administrativo, porém não obteve resposta. Como consta na declaração em anexo.

[...]

8.
De acordo com os documentos remetidos à este Núcleo, o quadro clínico parece não deixar dúvidas da necessidade de filtros/lentes
.

[...]

11. Portanto considerando que consta nos autos que foi percebido que a aluna utiliza no decorrer das aulas óculos especial; considerando que não foi informado se houve aquisição e utilização dos óculos com filtros espectrais e, por fim, considerando que não consta documento que comprove que houve tentativa prévia de solicitação administrativa bem como não consta documentação comprobatória da negativa de fornecimento do item ora pleiteado, este NAT entende que necessita de um esclarecimento se esse óculos especial que a Requerente está em uso corresponde às lentes espectrias, que são o motivo da presente Ação.
Caso sejam, entende-se que o pleito já foi atendido. Caso não sejam cabe a Secretaria de Estado da Saúde providenciar, já que se tratam de lentes especiais
.
[...]

A partir desses elementos, é possível perceber não só delicadeza do quadro de saúde da agravada, mas, também, que as lentes são imprescindíveis, cabendo, pois, ao Poder Público o dever de custeá-los, mesmo porque, segundo o consignado, carece a família de aporte financeiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO COMPLETO A CRIANÇA ACOMETIDA POR DOENÇA DENOMINADA DE "SÍNDROME DE IRLEN", MEDIANTE FORNECIMENTO DE ÓCULOS ESPECIAIS DISPENSADO POR HOSPITAL ESPECÍFICO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PROVA EXISTENTE QUE SE REVELOU SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO "A QUO" NO SENTIDO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA TRATAMENTO DE CUNHO EXPERIMENTAL. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTOU A MELHORA CONSIDERÁVEL NA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. LEI 8.069/1990. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] (TJPR - 4ª C.Cível - AC - 1694169-0 - Cianorte - Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime - J. 19.03.2019).

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA.
TRATAMENTO MÉDICO IMPRESCINDÍVEL E URGENTE. INSUMO (ÓCULOS COM REFRAÇÃO DE FILTROS SELETIVOS ESPECTRAIS NEUROVISUAIS). MENOR IMPÚBERE. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE (CF E ECA)
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O direito à saúde é constitucionalmente garantido, sendo um dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Celebrando a jurisprudência do STF, verifica-se que a competência assistencial latu sensu no âmbito da saúde pública é dos entes estatais, solidariamente, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem prestar serviços de saúde e disponibilizar tratamentos médicos de forma solidária em favor dos necessitados hipossuficientes. Comprovada a necessidade e imprescindibilidade de tratamento, expressamente indicado em documento técnico abalizado, justifica-se a intervenção judicial para que se cumpra esse desiderato. Sentença que deve ser mantida. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.15.004153-1/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 12/07/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito à saúde – Síndrome de Irlen – Comprovação de que o agravante é portador da referida síndrome, bem como da necessidade do tratamento pleiteado, que é realizado através do uso de óculos com lentes especiais
– Obrigação do Estado de São Paulo de custear referido tratamento – Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2017620-69.2015.8.26.0000; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/05/2015; Data de Registro: 14/05/2015).

De mais a mais, no eventual conflito instaurado entre os princípios que regulamentam a oneração financeira estatal e o pronto atendimento que deve ser prestado em situação de risco, deve-se dar prevalência a este último, ainda que a materialização da promessa constitucional resulte em obrigação de fazer com repercussão na esfera orçamentária.

Acerca das questões debatidas, inclusive, peço vênia para transcrever o consignado pela Procuradoria de Justiça Cível (ID 737142, p. 01-07):

[...]
o parecer do NAT foi favorável à concessão do tratamento pleiteado na inicial, pontuando que seria necessário esclarecer se a aluna, no decorrer das aulas, utilizou óculos especiais, tendo em vista que houve melhora significativa da autora no ano de 2019.

Conforme se depreende do r.
decisum
combatido, a assessoria do Juízo manteve contato telefônico com o representante legal da autora que informou que a mesma faz uso das lentes especiais desde o ano de 2018, havendo necessidade de realizar a troca das atuais pelas requeridas na inicial, já que a ausência da modificação das lentes poderá ocasionar um retrocesso do tratamento.

Assim, ao contrário do que foi sustentado pelo agravante, os laudos médicos juntados aos autos apresentam justificativas técnicas que demonstram a imprescindibilidade do tratamento pleiteado na inicial, bem como a ausência de tratamento similar ofertado pela rede pública de saúde.

O atestado médico é prova hábil e, por si, suficiente para comprovar a adequação e necessidade de utilização de determinado medicamento.

Com efeito, além de ter conhecimento da enfermidade que acomete o paciente, após um exame acurado e pessoal da situação, o médico que o acompanha se torna mais adequado a indicar o tratamento para o controle da doença. Ressalta-se ainda, que a afirmação do
expert
não pode ser afastada diante de afirmação em abstrato de possibilidade de tratamento diferente.

Sob este prisma, não merece prosperar a alegação de ausência de obrigação de fornecimento de tratamento cuja eficácia ainda não foi comprovada, haja vista que o tratamento foi devidamente prescrito por profissionais de saúde credenciados, não podendo ser afastado diante de afirmação em abstrato de ineficácia ou possibilidade de tratamento diferente.

Vale ressaltar que não restou demonstrado nesta fase de cognição sumária que o citado tratamento não trará qualquer benefício ao paciente.

Ora, se não comprovada a inutilidade do método, e se, em tese, o tratamento indicado pelo especialista que acompanha a adolescente Mariana Alves Fregona dos Santos é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à sua saúde, mostra-se patente a verossimilhança do alegado, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, passível de deferimento da medida antecipatória para a proteção de sua saúde.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A respeito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes
.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001870-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: M. A. F. dos S.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. ÓCULOS ESPECIAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso, r
estou demonstrado que a agravada foi diagnosticada com sintomas característicos da Síndrome de Irlen, possuindo ainda transtorno específico do desenvolvimento das habilidades escolares e distúrbios visuais (CID 10 H53.1 e F81.0), havendo indicação de filtros/lentes espectrais de uso contínuo, sem notícias da existência de outro tratamento fornecido pelo SUS.

2.

Ademais,

o NAT – Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes, concluiu que o quadro clínico individualizado parece não deixar dúvidas da necessidade das lentes, apenas destacando a possibilidade dos óculos já terem sido fornecidos, o que, segundo o julgador
a quo
, após contato telefônico com genitor da agravada, restou devidamente esclarecido - ne
cessidade com urgência de realizar a troca dos atuais, pois, do contrário, poderá retroceder no tratamento.

3.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 14 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.